Tribunal: TJBA
Processo: 0004815-35.2013.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0004815-35.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros

Advogado(s)
:
GEOVANDE ALVES BRITO CARVALHO, ROSSINI MENDES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

Remessa Necessária Cível. Ação de Cobrança. Contratação temporária sem concurso público. Ausência de excepcional interesse público. Sucessivas prorrogações. Nulidade do contrato reconhecida. Efeitos. Direito ao recolhimento do FGTS, décimo terceiro salário, férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional. Ausência de vínculo celetista. Impossibilidade de condenação em verbas típicas do regime da CLT. Prescrição quinquenal para parcelas de trato sucessivo. Prescrição trintenária para o FGTS. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº
0004815-35.2013.8.05.0110
,

em que figuram como remetente o
1
ª Vara Da Fazenda Pública da Comarca de IRECÊ
;
e como interessadas,
CICERA JOSEFA DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a Sentença;
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA